Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-34.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001751-34.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LINDALVA CARFI DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

–

ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA EQUIVOCADA – INCONGRUÊNCIA COM A REALIDADE FÁTICA PROCESSUAL – REFORMA PARCIAL

DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Quando constada a incongruência da sentença com a situação fática posta nos autos, necessária a reforma do ato sentencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Lindalva Carfi de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Preceito Cominatório, julgou procedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

O Ministério Público Estadual recorre, tão somente da parte da sentença que extinguiu o feito pelo cumprimento da obrigação imposta, já que não houve adimplemento pelos requeridos.

Aduz que a paciente somente foi regulada perante o sistema de saúde SISREG, para a realização de consulta em “Urologia-Adulto”, mas que não comprova o cumprimento da obrigação imposta aos requeridos e que, não há nos autos, nenhuma informação sobre o efetivo cumprimento.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a sentença, somente para suprimir o trecho que reconheceu que a obrigação foi integralmente cumprida e a declarou satisfeita, bem como a parte que considerou desnecessária a fase de cumprimento da sentença.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 91816492).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Lindalva Carfi de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Preceito Cominatório, julgou procedente o pedido inicial
.

Colhe-se dos autos que a parte autora necessita, com urgência, de cirurgia e do procedimento cirúrgico de Nefrectomia esquerda por Videolaparoscopia, porque apresenta quadro de Cálculo Colariforme completo, que evoluiu para exclusão renal, e que o rim afetado pode progredir para quadro de Pionefrose com risco de sepse e choque séptico, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Rômulo de Toni, CRM/MT 9201 (id. 90775983 - Pág. 24).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar.

Sobreveio a sentença, na qual foi julgado procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Contra esta decisão recorre a parte autora, tão somente quanto à parte da sentença que declarou satisfeita a obrigação e, por consequência, consignou a desnecessidade da fase de cumprimento de sentença.

Com razão, o Recorrente.

Compulsando os autos, verifico que, em nenhum momento, ficou comprovado o efetivo cumprimento da determinação judicial, imposta aos requeridos, consistente na consulta e procedimento de Nefrectomia Esquerda por Videolaparoscopia, em favor da paciente.

Em todo o trâmite processual, há somente um único documento, que demonstra a regulação da paciente pelo SUS, para fins de “consulta em urologia – adulto” (id. 90775507), mas não se tem notícia acerca da efetiva realização da consulta e nem do procedimento médico vindicado.

Diante disso, denota-se que se equivocou o Magistrado singular, ao declarar satisfeita a obrigação, de modo que a sentença se encontra eivada de vício e incongruente com a situação do processo, com relação a este ponto.

A deliberação contida no dispositivo da sentença é de tal natureza que não observa a necessária congruência com a situação fática posta nos autos, de modo que necessária a reforma parcial da sentença.

É o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DE USUCAPIÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MOTIVO DO INDEFERIMENTO NÃO ESPECIFICADO. PROVAS NÃO ANALISADAS. SENTENÇA INCONGRUENTE. I ? No atual ordenamento jurídico, antes de extinguir a ação, o magistrado deverá oportunizar à parte autora a possibilidade de sanear os vícios eventualmente apresentados em sua petição inicial, indicando, de forma pontual, quais são os defeitos verificados, sob pena de nulidade da extinção. II ? Restando patente que a sentença se mostra incongruente e confusa, misturando os fatos e analisando de forma equivocada as provas e afirmações das partes, impõe-se a declaração de sua nulidade, a fim de que outra seja proferida, com definição da relação jurídica de modo correto. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - 04005893020178090029, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA INCONGRUENTE. I Recurso a que se dá provimento para suprimir da parte dispositiva da sentença a matéria estranha ao
thema decidendum
, nomeadamente o recálculo da prestação inicial do benefício de aposentadoria por invalidez. II Agravo interno provido. (TRF-2 - AC: 315121 RJ 2002.02.01.047800-4, Relator: Desembargador Federal André Fontes, data do julgamento: 18/04/2007, Segunda Turma Especializada, data de publicação: DJU – data 05/07/2007 - página76).

Oportuno registrar que, nos demais pontos, correta a sentença, porque preenche os requisitos formais, ou seja, sua fundamentação guarda pertinência com o pedido, de modo que não há que falar em nulidade.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo do Ministério Público Estadual, para o fim de suprimir o trecho do dispositivo da sentença que reconheceu que a obrigação foi integralmente cumprida e a declarou satisfeita, bem como a parte que considerou desnecessária a fase de cumprimento da sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021